Tribunal: TJBA
Processo: 8016066-74.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8016066-74.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JOSELITO MARTINS DA SILVA NETO Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO ALVARÁ SEM RESSALVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DO CREDOR POR ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de execução individual de acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo, promovida por Joselito Martins da Silva Neto em desfavor do Estado da Bahia. Após o levantamento integral do alvará sem qualquer ressalva, o exequente permaneceu inerte por aproximadamente três anos e formulou pedido de desarquivamento e complementação do pagamento, alegando ausência de correção monetária sobre o valor recebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a preclusão consumativa alcança a pretensão do exequente de cobrar saldo remanescente, quando o credor levantou integralmente o alvará sem ressalva e permaneceu inerte por aproximadamente três anos antes de formular pedido de complementação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 507 do Código de Processo Civil consagra a preclusão como mecanismo de garantia da estabilidade, da celeridade e da segurança do processo, vedando à parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. O levantamento integral do alvará sem qualquer impugnação ou ressalva configura ato inequívoco de aquiescência ao valor pago, operando-se a preclusão consumativa quanto aos critérios de liquidação. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de impugnação oportuna dos cálculos induz à preclusão, inviabilizando a rediscussão posterior dos critérios de liquidação (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 05/06/2023). 6. A inércia do exequente por aproximadamente três anos após o levantamento integral do alvará, conjugada à ausência de qualquer ressalva, reforça a configuração da preclusão, tornando incabível a reabertura da fase executiva já encerrada e arquivada. 7. O argumento de que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, não afasta a conclusão alcançada, pois tal entendimento tem aplicação no curso regular do processo, sendo inadmissível reabrir execução já encerrada após levantamento integral dos valores e arquivamento dos autos, sob pena de perpetuação da rediscussão de pagamentos consumados, em violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual (art. 5.º do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8016066-74.2018.8.05.0000, em que figura como agravante JOSELITO MARTINS DA SILVA NETO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26